Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703696-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por locupletamento ilícito ono 0724974-27.2019.8.07.001, deferiu parcialmente o pedido de impugnação aos honorários do perito. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora